Tribunal: TJDFT
Processo: 0730454-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730454-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS FADEL JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Autor ELIAS FADEL JUNIOR em face do BANCO DO BRASIL S/A, ante decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de nulidade com danos materiais e danos morais n. 0728380-80.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID 204350016 na origem): Recebo a inicial e emendas. Emenda substitutiva ao id 204246012. Narra o autor que recebeu mensagem pelo aplicativo WhatsApp, onde terceiro se identificou como representante do Banco do Brasil, informando que haviam bloqueado transações suspeitas e que a vítima, o requerente, deveria ir até uma agência para verificar. No dia seguinte, o autor compareceu à agência bancária, na Asa Norte, ao mesmo tempo em que mantinha contato com o criminoso em videochamada, pois, supostamente, este o ajudaria a bloquear tais movimentações. Após ter realizado 4 transações, que totalizam o montante de R$ 3.992,48, dentro da própria agência bancária, um funcionário percebeu o que estava acontecendo e alertou o autor que tal procedimento não é praticado pela instituição financeira. Posteriormente, tomou ciência de que foi pago um título do Banco Citybank, no valor de R$ 29.697,30. Alega que tais movimentações são totalmente atípicas à movimentação bancária do autor, bem como não possui recursos suficientes para pagamento de um valor tão alto de cartão de crédito. Sustenta que o Réu deixou de agir para evitar maiores problemas, negligenciando o seu dever de garantir a segurança dos dados bancários do autor. Acrescenta que era plenamente possível a averiguação das transações, juntamente com os extratos do cliente para que, em tempo, cancelassem quaisquer transações não realizadas por ele. Pretende, assim, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência antecipada para suspender quaisquer cobranças, parcelas, juros e demais encargos, referentes ao empréstimo fraudulento, bem como a retenção dos valores disponíveis na conta do autor que sejam referentes a tal movimentação, de modo a separar dos recursos próprios do requerente, e a suspensão da cobrança do valor de R$29.697,30 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta centavos), referente a pagamento realizado pelo criminoso, constante na fatura do cartão de crédito do mês de julho, vez que administrativamente ainda não há resposta da contestação, considerando a proximidade do fechamento/vencimento da fatura e que o autor não tem condições financeiras para adimplir com o valor e o não pagamento poderá acarretar em novos encargos. É o relato do necessário. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos iniciais juntados aos autos, entretanto, não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela parte autora. A fraude narrada, conhecida como golpe da falsa central de segurança, é cometida por criminosos que usam de dissimulação para enganar a vítima até que consigam as informações de segurança e obtenham as senhas de acesso, sendo plenamente conhecida e divulgada no meio social, tanto que o réu, assim como tantos outros bancos e instituições, tem emitido alertas para que seus clientes fiquem atentos para essa prática nociva e não aceitem a ajuda de estranhos. Há a divulgação em canais de comunicação oficiais orientando os clientes a esse respeito. Por outro lado, ainda que, nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondam objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do artigo 14, § 3°, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Sabe-se que a atitude do requerente de seguir orientações de um estranho, realizando diversas transações bancárias suspeitas e sem checar, por outros meios, a veracidade pode indicar possível responsabilidade exclusiva da vítima. Por outro lado, pode haver falha na prestação dos serviços bancários quando a instituição bancária, que tem ciência do perfil de gastos do consumidor, identifica transações que destoam completamente do perfil bancário do cliente e não adota as medidas adequadas para evitar ou minimizar possíveis danos, não fornecendo a segurança esperada do serviço. Todas essas questões acerca da possível fraude cometida, contudo, incluindo análise de culpa das partes e de suas condutas (ou omissão), bem como se era possível para a instituição financeira prever, nesse caso, que se tratava de utilização fraudulenta, demandam ao menos a oitiva da parte contrária, para que este juízo tenha mais elementos acerca dos fatos narrados na inicial. Afigura-se temerário afirmar de forma categórica, no momento processual incipiente em que se encontra a demanda, que a situação fática em apreciação configura falha na prestação dos serviços bancários oferecidos pela instituição bancária, de maneira que merece ser indeferida medida de urgência para suspensão de cobranças, mormente porque as movimentações bancárias foram a princípio realizadas pelo próprio consumidor. Ressalte-se que o próprio autor informa que funcionário do réu intercedeu para interromper a fraude em andamento. Portanto, não se vislumbra a princípio falha direta na fiscalização dos serviços bancários. Por fim, é certo que em tais casos a prestação de garantia mediante depósito judicial é alternativa viável para que se proceda à suspensão de cobranças, em casos que se discute sua nulidade ou abusividade. Todavia, como o próprio autor afirma que não dispõe de recursos suficientes para quitar as obrigações assumidas, não se vislumbra efetividade na medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. [...] O Agravante alega ter sido vítima de “phishing”, que permitiu ao criminoso acesso a seus dados pessoais, resultando em diversas movimentações bancárias atípicas: empréstimo no valor de R$ 37.801,00; transferências no total de R$ 3.992,48 e pagamento de um título no montante de R$ 29.697,30, através do cartão de crédito. Alega que a própria gerente do banco reconhece o golpe sofrido pelo Sr. Elias, um idoso já com seus 70 anos, e evidencia que tais transações não foram realizadas por ele; (iii) o Agravante não tem habilidades com tecnologia, pensou estar conversando de fato com um funcionário do banco. Foi enganado pela similaridade do número e da foto utilizada pelo golpista no aplicativo Whatsapp; (iv) o periculum in mora é demonstrado pela perpetuação do sofrimento que o Agravante vem se submetendo em virtude da fraude e caso não sejam suspensas as cobranças, ele não terá condições financeiras de arcar com o pagamento, comprometendo o sustento familiar, visto que a fatura do cartão do Agravante vencerá em 06/08/2024; (iv) o fumus boni iuris está caracterizado pela presunção legal acima narrada, vez que houve falha na prestação dos serviços, tanto é que quando descobriu se tratar de golpe ele acionou o Banco Agravado, informando o ocorrido a quem era capaz de resolver a questão, bem como solicitou o bloqueio de eventuais operações bancárias estranhas, mas o Agravado deixou de verificar a extensão dos danos causados e não realizou o bloqueio das transferências realizadas; (v) somente descobriu o pagamento do título após dias do acontecido; (vi) quanto a reversibilidade da medida liminar, cabe salientar que, não haverá nenhum prejuízo ao Agravado e, caso venha demonstrar cabalmente que o Agravante é exclusivamente responsável pelo golpe, o qual foi vítima, poderá ser a tutela de urgência revogada e, consequentemente, prosseguir às cobranças; (vii) vem sofrendo grandes transtornos, ensejando a tutela antecipada de urgência para assim cessar os efeitos do ilícito sobre pessoa de bem, que em toda sua vida cumpriu rigorosamente suas obrigações e responsabilidades, sendo vítima de terceiros fraudulentos, por culpa da instituição bancária que é cliente há cerca de 14 anos. Ao final, requer: a) a tramitação prioritária do presente processo, nos termos do artigo 71, do Estatuto da Pessoa Idosa; b) a concessão da tutela de urgência antecipada para suspender quaisquer cobranças, parcelas, juros e demais encargos, referentes ao empréstimo fraudulento, considerando que a r. Decisão não considerou a hipervulnerabilidade do consumidor idoso; c) no mesmo sentido, sejam antecipados os efeitos da tutela, para que sejam retidos os valores disponíveis na conta bancária que sejam referentes a tal movimentação, de modo a separar dos recursos próprios do agravante; d) também em sede de tutela de urgência antecipada, a suspensão da cobrança do valor de R$29.697,30 (vinte e nove mil seiscentos e noventa e sete reais e trinta centavos), referente a pagamento realizado pelo criminoso, constante na fatura do cartão de crédito do mês de julho, considerando a proximidade do vencimento da fatura, que se dará em 6/8, e que o autor não tem condições financeiras para adimplir com o valor e o não pagamento poderá acarretar em novos encargos; e) seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido em sua totalidade, visto que cabível, tempestivo e tendo recolhido devidamente o preparo, para reformar a decisão de ID 203705825, nos termos da fundamentação, por ser medida de justiça; É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 61927999 e 61927994). Recebo o recurso. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Na hipótese, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. Isso porque, muito embora o Agravante tenha alegado que é idoso, sem habilidades com tecnologia e pensou estar conversando de fato com um funcionário do banco, tendo sido enganado pela similaridade do número e da foto utilizada pelo golpista no aplicativo Whatsapp, entendo que a questão merece ser vencida com o mínimo de dilação probatória. O Agravante aparentemente efetuou empréstimo, transferências e pagamento de título por meio de cartão de crédito sob a orientação de golpista, o que fulmina a pretensão antecipatória, por aparentemente não ter agido com cautela mínima em relação ao negócio. Vê-se que a dinâmica do suposto golpe mencionado pelo Agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto à utilização por terceiros do número telefônico semelhante ao do Banco Réu, o acesso a informações pessoais da Agravante e até mesmo quanto à responsabilidade do Réu em conluio com os estelionatários. Outrossim, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a parte autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Além disso, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência do Agravante. Assim, não havendo perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e, sendo necessária a instrução probatória aprofundada. Diante da existência de um pano de fundo de natureza fático-probatória que merece ser minimamente vencido, tanto na origem, como evidenciou o Juízo de origem por ocasião do indeferimento da liminar requerida quanto nessa esfera recursal, por ocasião da contraminuta de agravo é incabível a concessão da tutela de urgência requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024 15:04:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador